Tribunal: TJMT
Processo: 1004446-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1004446-17.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Fabiano da Silva Campos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Colhe-se destes autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 25 de março de 2020, por ter em tese cometido o crime tipificado no art. 157, § 2o, II e V, e § 2-A, I, do Código Penal.
Sustenta, o impetrante, que a defesa teve acesso ao link da audiência instrutória, onde consta todos os depoimentos das testemunhas e interrogatório dos acusados. Ocorre que no decorrer da solenidade, a defesa dos acusados Jailsom e Rogério pediu autorização ao juiz para conversar reservadamente com seus respectivos defensores, tendo o requerimento sido deferido.
Aduz, ainda, que o magistrado e o presentante do Ministério Público se retiraram da sala de audiência virtual, todavia, toda a conversa realizada entre os acusados e seus defensores, que até então deveria ser privada, foi inteiramente gravada, a qual pode ser acessada facilmente por meio do link da audiência.
Expôs, ademais, que diante do ocorrido, eventual sentença condenatória será nula, e para que se evite o prolongamento processual, é necessário declarar a nulidade da aludida audiência de instrução; bem com declinada a competência para processar e julgar a ação penal a um juiz substituto legal, realizando novo ato, eis que nunca se saberá qual a extensão do contato do magistrado que presidiu a audiência com a prova ilegal, que há de ser desentranhada dos autos originários.
Salientou, outrossim, que a prisão preventiva só poderá ser decretada quando presentes dos requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis e não for cabível sua substituição por outra medida cautelar diversa da prisão, de forma justificada, conforme preconiza o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual entende que a prisão cautelar do paciente deve ser revogada.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva. (ID 79939464)
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Primeiramente, deve ser registrado que parte da matéria deste writ já foi julgada pela Segunda Câmara Criminal, nos autos do Habeas Corpus n. 1027116-83.2020.8.11.000, que, por maioria, denegou a ordem, nos termos do voto deste julgador, na qualidade de 1o vogal, vencido o relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, conforme acordão publicado 8 de março de 2021, cuja ementa segue abaixo reproduzida:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. SUSTENTADA EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – ALTERAÇÕES TRAZIDA PELA LEI N. 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) – INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM – MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NECESSIDADE DO DECRETO PREVENTIVO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NOVA DECISÃO JUDICIAL – PROPALADA ILEGALIDADE SUPRIMIDA – AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, CABERIA APENAS A DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE COATORA CORRIGISSE O ATO – 2. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO – 3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS PERPETRADOS MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA – ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E CRIME COM VIOLÊNCIA EXERCIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABORDAGEM POLICIAL COM RESISTÊNCIA E TROCA DE TIROS – REFÉM AMARRADO E COLOCADO NO PORTA-MALAS DO AUTOMÓVEL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA TAMBÉM EM VIRTUDE DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. De acordo com o entendimento hodierno do Supremo Tribunal Federal (HC n. 188.888) e da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 131.263), não cabe mais ao magistrado a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem o pedido do Ministério Público ou da autoridade policial, nos termos das novas redações dos arts. 310 e 311, do Código de Processo Penal, conferidas pela Lei. 13.964/19 (Pacote Anticrime).
Todavia, mesmo perfilhando esse novo entendimento, quando o Ministério Público, em data superveniente a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, manifesta-se pela ratificação da necessidade de se preservar à ordem pública por intermédio da prisão preventiva e há novo pronunciamento judicial concluindo pela imprescindibilidade da aludida custódia, fica suprimida a ilegalidade da prisão decretada outrora de ofício.
Ademais, essa mudança radical de paradigma jurisprudencial não amparada por súmula, tampouco sendo objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, demandaria, por cautela, a concessão parcial da ordem para que a autoridade acoimada de coatora corrija a ilegalidade constatada no mandamus, sem que isso implique na automática soltura do paciente, mormente no caso em análise em que à época da decisão constritiva o posicionamento jurisprudencial dos Tribunais Superiores admitia pacificamente referida medida e a considerava legítima.
2. É descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar em razão do novo Coronavírus quando o paciente não demonstra que se enquadra no grupo de risco, hipóteses previstas na Recomendação no 62 do CNJ.
3. A decisão judicial que manteve a prisão preventiva do paciente não possui argumentos genéricos e está concretamente fundamentada, tendo demonstrado a efetiva necessidade da segregação cautelar, sendo apta, portanto, a sustentar o decreto prisional.
O periculum libertatis, por sua vez, deflui da necessidade de se garantir a ordem pública, na medida em que a circunstância descrita na decisão impugnada demonstra a elevada periculosidade do agente, como bem destacado pela autoridade coatora, o paciente possui várias ações penais em andamento. (TJMT, N.U 1025812-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro)
Ademais, O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR)
4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, perpetrado pelo paciente e a sua renitência na prática de infrações penais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.
5. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR)
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.
No que se refere a nulidade da audiência, impõe-se registrar que não há nos documentos juntados nestes autos qualquer prova do que foi alegado, além de ser possível ao menos ter acesso ao link com as supostas conversas gravadas. Além disso, o impetrante não cuidou em demonstrar qual o prejuízo advindo da mencionada irregularidade.
A propósito, o juiz de primeiro grau, ao decidir sobre o assunto, assim se manifestou (ID 79939469):
[...] Encerrada a instrução, os autos foram com vistas às partes para apresentação de alegações finais, sendo apresentadas na ref. 68, alegações pelo Ministério Público Estadual, na ref. 72 do réu Rogério da Silva Teixeira, e ref. 75 do réu Fabiano da Silva Campos. Ocorre que, a defesa dos réus Adão Vieira da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos e Jailson Dias da Silva, ao invés de apresentar as alegações finais, formulou pedido de nulidade do processo, gerando atraso no trâmite processual sem demonstração de violação a ampla defesa e/ou contraditório, sob a alegação de que sua conversa com o réu encontra-se no link de acesso da audiência realizada.
Diante disso, uma vez que a defesa não demonstrou prejuízo do qual acarretaria eventual nulidade e também se negara a apresentar alegações finais escritas, nomeio como defensor dativo dos réus Adão Vieira da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos e Jailson Dias da Silva o Doutor José Alves Nascimento – OAB/MT 20.466, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os memoriais finais do(s) acusado(s), [...]
Por conseguinte, a princípio, restou afastada qualquer hipótese de nulidade por força do art. 563 do Código de Processo Penal, tendo em vista que em nosso ordenamento jurídico para a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, o que não se vislumbra no caso.
Além disso, deve ser destacado que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
(i) a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
(ii) prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Em substituição legal